Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA e SONIA MARIA FREITAS (ID 32593858) contra decisão (ID 32074050), por meio da qual conheci parcialmente do agravo de instrumento por eles interposto e indeferi o pedido liminar. Em suas razões, os embargantes alegam, em suma, a existência de omissão quanto às teses defendidas em sede recursal, em especial no que se refere ao alegado excesso de execução, ilegitimidade passiva e fixação de honorários em sede de cumprimento provisório de sentença. Renovam a argumentação de mérito trazida em sede recursal. Pugnam, ao final, pelo provimento dos declaratórios, para fins de saneamento do vício apontado. É o breve relatório. Não assiste razão aos embargantes. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada quanto às teses ora trazidas em sede de embargos de declaração, pois as teses de ilegimitidade passiva e de excesso de execução sequer foram conhecidas, dada a vedação à supressão de instância. Ademais, os demais temas renovados pelos embargantes se referem ao julgamento de mérito do agravo de instrumento por eles interposto, motivo pelo qual serão analisados no momento oportuno. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. O agravo de instrumento está apto para julgamento, preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se.